Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Complexidade da ação penal. Designação de audiência. Ordem concedida em parte.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se alega excesso de prazo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há excesso de prazo na prisão.
III. Razões de decidir
3. Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
4. Se não há demora injustificada do Estado – a causa é complexa, são 22 réus, em várias cidades de diferentes estados, com quebras de sigilo telefônico e bancário e expedição de diversas cartas precatórias, além da necessidade de substituição de dois juízes que se declararam suspeitos -, não há constrangimento ilegal em manter a prisão da paciente, sobretudo se persistem os motivos que levaram a decretação da custódia cautelar.
5. Ordenado pelo juiz seja designada audiência de instrução, deve a Secretaria da Vara dar cumprimento à ordem, designando imediatamente data para a audiência.
IV. Dispositivo
6. Ordem concedida em parte.
_______
Dispositivos relevantes citados: Instrução n. 1, de 21.2.11, do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19.